Tribunal: TJDFT
Processo: 0718741-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718741-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO MACHADO MENDES AGRAVADO: PEDRO CESAR SOUSA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ANTÔNIO MACHADO MENDESS (embargante) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 0702814-80.2025.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em vista do decurso do prazo para o recolhimento das custas, ocorrido no dia 14/05/2025, sobreveio, em 15/05/2025, sentença de extinção do processo. Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença nos autos de origem, a qual foi atacada por meio de apelação pela agravante. II. Questão em discussão: 2. A questão controvertida é a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença no processo originário. III. Razões de decidir: 3. A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, tornando-o prejudicado. 4. Destaca-se o entendimento do STJ no EAREsp 488.188/SP, que afirma que a sentença de mérito implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. IV. Dispositivo e tese: Negou-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: “A prolação de sentença no processo originário implica a perda de objeto do agravo de instrumento, uma vez que a decisão final substitui a decisão interlocutória, tornando-a sem efeito e prejudicando o recurso por ausência superveniente de interesse recursal.” (Acórdão 1991005, 0734532-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator